Tribunal: TJSP
Processo: 0010830-83.2019.8.26.0026
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000357912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0010830-83.2019.8.26.0026/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
JULIO CESAR SANTOS SILVA, é embargado COLENDA 14 a CÂMARA CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração, corrigindo erro material do v. acórdão. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE LORENZI
(Presidente) e WALTER DA SILVA.
São Paulo, 20 de maio de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010830-83.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 37.783
2
Embargos de Declaração no. 0010830-83.2019.8.26.0026/50000
Embargante: Júlio César Santos Silva
Embargada:
14a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo
Comarca:
São Paulo
Voto no. 37.783
1. Embargos de declaração opostos por Júlio César Santos Silva ao V. Acórdão de
fls. 58/60.
Sustenta a Defesa, em síntese, que o julgado apresenta contradição, pois afirmou
que o ora embargante “(...) no curso da execução cometeu quatro faltas disciplinares, a
última delas de natureza média, recentemente. (...) (grifo nosso).”, muito embora “no curso do
cumprimento da pena registrou apenas uma falta de natureza grave em 2016, seguindo com BOM
comportamento até 11/02/2019 quando cometeu uma falta disciplinar de natureza MÉDIA
consistente em anotação de caderno.”. Aponta, ademais, que o sentenciado encontrava-se em
regime semiaberto, com bom comportamento carcerário, tendo gozado de saídas
temporária, de modo que se mostram presentes os requisitos da progressão. Requer,
enfim, que, suprido o vício, seja mantida da decisão de primeiro grau.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0010830-83.2019.8.26.0026/50000 -Voto no 37.783
3
2. Os embargos de declaração não comportam acolhimento.
Inicialmente, registre-se que, de fato, o ora embargante ostenta anotação de duas
de infrações disciplinares, sendo apenas uma delas de natureza grave, ao contrário do
que constou do decisum.
Cuida-se, contudo, de erro material constante do v. Acórdão, ora corrigido, e não
contradição intrínseca ao julgado.
Por outro lado, a pretensão do ora embargante de ver a decisão de primeiro grau
mantida, implica em atribuir efeito modificativo aos embargos opostos, revolvendo
matéria já apreciada.
Essa larga pretensão, por óbvio, não cabe na estreita roupagem dos embargos de
declaração, que se prestam, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, a
corrigir ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão que porventura haja em
decisão judicial.
De qualquer forma, assente-se que o ora embargante cumpria pena pela prática de
roubo circunstanciado e, durante saída temporária de final de ano, praticou novo roubo, e
há anotação de infração de natureza média
Assim, conforme decidido, “tais circunstâncias apontam, de forma eloquente, para a
necessidade da adoção de extrema cautela no deferimento da progressão.”.
3. Isto posto, pelo meu voto, rejeito os embargos de declaração, corrigindo-se
erro material do v. Acórdão.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador